Tribunal: TJMT
Processo: 1022210-29.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022210-29.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empreitada, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[QUALITY - CONSTRUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 21.051.390/0001-07 (APELANTE), DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 024.918.711-65 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (REPRESENTANTE), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (APELADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), RAFAEL FIUZA CASSES - CPF: 218.723.858-00 (ADVOGADO), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (REPRESENTANTE), SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.458.221/0001-18 (APELADO), CARLA FRANCO ZANNINI - CPF: 419.395.901-59 (ADVOGADO), CREUZA DE ABREU VIEIRA COELHO - CPF: 939.381.447-34 (ADVOGADO), CAROLINA BARCELLOS RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 164.442.007-41 (ADVOGADO), DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 024.918.711-65 (ADVOGADO), QUALITY - CONSTRUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 21.051.390/0001-07 (APELADO), CARLA FRANCO ZANNINI - CPF: 419.395.901-59 (ADVOGADO), CAROLINA BARCELLOS RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 164.442.007-41 (ADVOGADO), CREUZA DE ABREU VIEIRA COELHO - CPF: 939.381.447-34 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELANTE), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (APELANTE), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), RAFAEL FIUZA CASSES - CPF: 218.723.858-00 (ADVOGADO), SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.458.221/0001-18 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou a apuração do valor de serviços extraordinários de conserto de seis pontes em liquidação de sentença e redistribuiu proporcionalmente os ônus da sucumbência. A embargante sustenta omissão quanto à ausência de impugnação específica dos valores apresentados na inicial e obscuridade sobre os critérios da fase de liquidação, além de pleitear prequestionamento de dispositivos do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão e obscuridade em relação: (i) à ausência de impugnação específica dos valores indicados na petição inicial e à consequente aplicação do art. 341 do CPC; e (ii) à falta de critérios objetivos para a liquidação de sentença, com possível reabertura de discussão já apreciada.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou de modo claro e completo os fundamentos jurídicos relevantes,

determinado a apuração do valor em liquidação por ausência de comprovação suficiente nos autos. A liquidação não configura inovação recursal e deve observar o disposto no art. 510 do CPC, cabendo ao juízo de origem fixar os critérios conforme os elementos dos autos.

A alegação de impugnação genérica não autoriza presunção de veracidade automática, sendo imprescindível a comprovação dos valores.

O pedido de prequestionamento genérico é incabível, pois os dispositivos foram devidamente analisados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão nem obscuridade em acórdão que determina a liquidação de sentença diante da ausência de prova suficiente nos autos sobre o valor do ressarcimento. 2. A alegação de impugnação genérica não afasta a necessidade de comprovação do quantum devido. 3. O juízo de origem deve fixar os critérios da liquidação nos termos do art. 510 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Quality – Construções Ltda.
, por meio dos quais se insurge contra o v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que acolheu parcialmente os embargos declaratórios anteriormente opostos e manteve o reconhecimento do direito da embargante ao ressarcimento pelos serviços extraordinários de
conserto de seis pontes
,
realizados durante a execução do contrato atinente à construção de fundações de torres de transmissão da linha LT500KV – Paranatinga/Ribeirão.

Determinou-se que a apuração do valor devido seria realizada na fase de liquidação de sentença, mediante comprovação documental e, se necessário, pericial, além de ter sido determinada a redistribuição proporcional dos ônus da sucumbência.

Em suas razões recursais, a embargante alega que o v. acórdão embargado padece de omissão quanto à ausência de impugnação específica, por parte da embargada, dos valores indicados na petição inicial, bem como de obscuridade quanto aos critérios que deverão nortear a fase de liquidação de sentença, o que comprometeria a efetividade da tutela jurisdicional reconhecida
.

Aduz, especificamente, que a embargada, Lotufo Engenharia, limitou-se a impugnação genérica em sua contestação, deixando de rebater os valores individualizados apontados pela embargante, referentes aos serviços de conserto das seis pontes, atraindo, por consequência, a presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC.

Sustenta, ainda, que eventual discussão posterior sobre tais valores constituiria inovação recursal vedada, diante da preclusão consumativa, conforme previsto no art. 507 do CPC, aspecto que, segundo argumenta, deveria ter sido expressamente analisado e enfrentado pelo acórdão.

Quanto à obscuridade, assevera que a ausência de critérios objetivos e de limites claramente definidos para a fase de liquidação da sentença poderá ensejar nova controvérsia acerca de matéria que já deveria estar estabilizada, sobretudo diante da falta de impugnação específica dos valores pela embargada no momento oportuno.

Ao final, requer: (i) o saneamento das omissões e obscuridades apontadas; (ii) manifestação expressa quanto aos artigos 341, 507, 509, 510, 373, II, 489, §1º, IV, e 1.022 do CPC, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pela embargada no ID n. 281339865, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

Cinge-se a controvérsia, nesta fase recursal, à verificação da existência de eventuais vícios na prestação jurisdicional concretizada por esta Câmara no acórdão proferido nos autos dos embargos de declaração opostos em sede de apelação, especificamente quanto à suposta omissão relativa à ausência de impugnação específica dos valores indicados na inicial e à alegada obscuridade relacionada aos critérios e limites da fase de liquidação de sentença.

Malgrado os argumentos vertidos, o voto condutor do acórdão embargado já enfrentou, de modo claro, preciso e exaustivo, todos os aspectos fáticos e jurídicos submetidos à apreciação deste Tribunal, consignando, com a devida profundidade, os fundamentos que amparam a decisão colegiada
.

Com efeito, restou expressamente consignado no julgado que os serviços de conserto das seis pontes não integravam o objeto contratual pactuado entre as partes, razão pela qual se reconheceu, de maneira inequívoca, o direito da ora embargante ao respectivo ressarcimento.

Todavia, diante da ausência de comprovação suficiente nos autos quanto ao
quantum
dos serviços executados, determinou-se, com absoluta coerência técnica, que a apuração do valor devido deverá ser realizada na fase de liquidação de sentença, mediante apresentação dos documentos pertinentes ou, se necessário, produção
de prova pericial.

Essa adequação hermenêutica, longe de configurar omissão ou obscuridade,
reflete o correto manejo dos institutos processuais
, em respeito ao devido processo legal e à necessária delimitação entre cognição exauriente de mérito e liquidação do julgado.

A embargante sustenta que os valores já teriam sido devidamente individualizados na petição inicial e que, por essa razão, não haveria necessidade de apuração em sede liquidatória. Tal argumento, contudo, não encontra respaldo no ordenamento juridico, porquanto o simples fato de haver indicação inicial de valores não exime a parte autora do dever de
comprovar, por documentação idônea e eventualmente mediante prova técnica, a efetiva realização e quantificação dos serviços pleiteados.

A determinação de apuração dos valores na fase própria não implica em qualquer inovação recursal ou reabertura indevida da discussão de mérito.

Ademais, não procede a alegação de que a decisão embargada teria sido omissa ao não estabelecer critérios e limites para a liquidação, pois tais diretrizes deverão ser delineadas pelo Juízo de origem, nos termos do art. 510 do CPC, à luz da natureza da obrigação reconhecida, dos elementos constantes dos autos e da eventual necessidade de produção de provas, tudo conforme o rito legal da liquidação de sentença.

O acórdão embargado, portanto, não incorreu em qualquer vício que justifique o acolhimento do presente recurso, tendo se limitado a reafirmar, de forma fundamentada e juridicamente adequada, os contornos da condenação imposta, com base no conjunto probatório e na moldura legal aplicável à espécie.

Rejeito, por fim, o pedido de prequestionamento genérico dos dispositivos legais suscitados pela embargante (arts. 341, 373, II, 489, §1º, IV, 507, 509, 510 e 1.022 do CPC), porquanto não se configura omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, tampouco existe necessidade de reexame da matéria que já foi devidamente enfrentada sob todos os seus aspectos relevantes. De toda sorte, para fins de prequestionamento, registro expressamente a análise dos referidos dispositivos legais no presente voto.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração
e, no mérito,
nego-lhes
provimento.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025